Tribunal: TJDFT
Processo: 0701612-31.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701612-31.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, ELAINE BARROS NISHIYAMAMOTO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: CIVIL. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO POR PARTE DO CORRESPONDENTE CAMBIAL. NUMERÁRIO NÃO ENTREGUE. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR PARA SE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE, POR INTEGRAR A CADEIA DE FORNECIMENTO (BACEN - RESOLUÇÃO 3.954/2011, ART. 2o E CDC, ARTS. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, 14 E 25, §1o), PARA COM A CORRESPONDENTE CAMBIÁRIA. OBRIGAÇÃO RESSARCITÓRIA ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA ATÉ A CITAÇÃO, E INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC (EXCLUSIVAMENTE) COMO ÍNDICE DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO (CÓDIGO CIVIL, ARTIGO 406 E TEMAS 99 e 122 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA). NESTE PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pela requerente na petição inicial (teoria da asserção). Constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trataria de eventual participação na cadeia de fornecimento (Código de Defesa do Consumidor, artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o). II. Mérito. A. Ação ajuizada pela parte consumidora, em que pretende a reparação dos danos materiais e extrapatrimoniais, sob o fundamento de inadimplemento da parte requerida, em contrato de aquisição de moeda estrangeira. Insurgência da Invest Corretora de Câmbio Ltda. (atual denominação da União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda.) contra a sentença de parcial procedência (reparação dos danos materiais). B. A recorrente sustenta, em síntese, que: (i) “a Invest Corretora (União Alternativa) teve vínculo exclusivamente com a IEX, obviamente não podendo ser responsabilizada por negócios celebrados pela J&amp;B, cujos valores foram transferidos para a Grupo Líder; (ii) “o fato de as referidas empresas pertencerem ao mesmo sócio, por si só, é insuficiente para responsabilizar a União Alternativa por atos de qualquer entidade do grupo econômico, sobretudo tendo em vista que a J&amp;B e a Grupo Líder – empresas completamente desconhecidas pela corretora à época da contratação da IEX - possuíam sedes próprias, além de contas bancárias próprias em seus CNPJs, sendo inviável a fiscalização e controle das operações realizadas por essas sociedades”, para tanto colaciona julgado da 5a Turma Cível (0733474-48.2020.8.07.0001); (iii) o negócio jurídico firmado entre a parte requerente e a “J&amp;B” seria nulo, na medida em que a operação realizada “não guarda nenhuma relação com a atividade da corretora recorrente”, sendo imperativo o retorno das partes ao status quo ante; (iv) “possui autorização do BACEN para operar somente em operações de compra e venda de moeda com câmbio manual, de liquidação pronta”; (v) “o negócio jurídico (compra e venda de moedas estrangeiras) não produz efeito, devendo as partes retornar ao estado anterior, o que implica, no caso, a devolução dos valores pagos por aqueles réus que efetivamente receberam a quantia da parte autora, não havendo que se falar em solidariedade da UNIÃO ALTERNATIVA”; (vi) a IEX e a J&amp;B teriam extrapolado o limite dos poderes outorgados para o correspondente cambiário, uma vez que é vedada operação no mercado de câmbio paralelo (prática vedada pelo BACEN); (vii) “a J&amp;B (CNPJ n.o 13.815.992/0001-57) jamais foi contratada pela União Alternativa, bem como que a Grupo Líder (CNPJ n.o 33.326.904/0001-60) tinha vínculo válido com outra corretora (a B&amp;T) no período citado pelo autor na exordial (tanto para o pagamento, quanto para o recebimento da meda estrangeira), conclui-se que a União Alternativa não pode responder por valores recebidos por empresa que, à época dos negócios dos autos, possuía vínculo com outra corretora, que também era vinculada à outras empresas do grupo econômico”; (viii) a inexistência de sua responsabilidade solidária, “já que não tinha ela qualquer conhecimento das operações ilegais praticadas pelas primeiras demandadas, as quais foram beneficiadas, de forme exclusiva, pelas operações ilegais de compra e venda de moeda estrangeira citadas na inicial”; (ix) “na remota hipótese de se entender pela existência de grupo econômico, a UNIÃO ALTERNATIVA seja subsidiariamente responsabilizada, ordenando-se o pagamento da indenização apenas na hipótese de a dívida não ser satisfeita pelas primeiras demandadas”; (x) “caso se entenda pela manutenção da condenação solidária da ora recorrente, o que se admite apenas por apreço ao debate, cumpre requerer a fixação da atualização da dívida objeto da condenação pela SELIC”. C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a parte requerente, na qualidade de parte consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14). D. O correspondente cambiário atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que, por sua vez, assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários, “à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações” (Resolução 3.954/2011 - BACEN, art. 2o). E. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada. F. Nesse prumo, as isoladas alegações da recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (inadimplemento contratual), escudados em consistente acervo probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado. G. No caso concreto, as provas produzidas demonstram que: (i) a partir de 17.02.2020 a União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. passou a figurar como correspondente de ações de câmbio da IEX, conforme contrato de convênio celebrado entre as partes e informação emitida pela área técnica do Banco Central (id 40382616/17); (ii) a consumidora teria realizado pagamento atinente à aquisição de euros no importe de R$ 4.700,00, em 02.3.2020, cuja entrega estaria agendada para 09.7.2020 (id 40381970/71); (iii) a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda, a despeito de ter recebido o respectivo valor, não cumpriu sua obrigação contratual de entrega da moeda estrangeira. H. De outro giro, a alegação de que a operação realizada entre a parte consumidora e a correspondente cambiária (compra de moeda estrangeira para entrega futura) é vedada pelo BACEN, não elide a responsabilidade da instituição contratante, porquanto, além de garantir “o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, é seu dever instituir controle e fiscalizar eventuais irregularidades (Resolução 3.954/2011 - BACEN, artigos 2o, 4o, 8o, inciso IX e 14). Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1325429, DJE: 24/3/2021; 6a Turma Cível, acórdão 1321532, DJE: 18/3/2021; 3a Turma Recursal, acórdãos 1331868 e 1331776, DJE: 23/4/2021. I. Nesse quadro fático-jurídico, em que o pagamento realizado pelo consumidor em 18.3.2020, concernente à operação de câmbio, teria ocorrido em período em que a IEX atuava como correspondente cambial da recorrente (vínculo contratual já devidamente explicitado), seguida da não comprovação do adimplemento da obrigação a cargo da empresa, tem-se por impositiva a devolução da quantia despendida na operação de câmbio (R$ 3.712,50) para se evitar o enriquecimento sem causa (Código Civil, art. 884), sem prejuízo de eventual ação de regresso em desfavor da respectiva correspondente cambial, se for o caso. J. Escorreita, pois, a sentença que reconheceu a responsabilidade solidária da recorrente com a correspondente cambial à obrigação de pagar ao requerente o valor de R$ 3.712,50. K. No mais, em relação à atualização da dívida derivada da condenação, mais especificamente em relação aos juros de mora incidentes na condenação, bem de ver que a ausência de demonstração de que teriam sido convencionados em caso de inadimplemento contratual (instrumento não colacionado) atrai a aplicação do artigo 406 do Código Civil, de molde a tornar impositiva a prevalência do entendimento jurídico firmado nos temas repetitivos 99 e 112 do Superior Tribunal de Justiça, mais precisamente no sentido de que a “taxa de juros prevista no artigo 406 do Código Civil é a SELIC”. L. No particular, a sentença merece reforma para que a correção monetária ocorra pelo INPC desde o ajuizamento da demanda até a citação, e a taxa SELIC incida apenas como índice dos juros moratórios a partir da citação, ausente a cumulação com índice de correção monetária. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1846819/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 15/10/2020). Precedente do TJDFT: 7a Turma Cível, acórdão 1424111, DJE: 30/5/2022; 3a Turma Recursal, acórdão 1397050, DJE: 15/2/2022. III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do “item II”, alínea “L” da presente ementa. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/1995, art. 55). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA AS RAZÕES DE CONVENCIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. A parte embargante sustenta a ausência de fundamentação da decisão colegiada ora revista, por não ter enfrentado todos os argumentos apresentados. Assevera que: a) a decisão embargada, não teria feito qualquer análise acerca da alegada nulidade do contrato sob a ótica dos artigos 104, III e 166, IV do Código Civil; b) não teria sido apreciada a responsabilidade da mandante (União Alternativa) sobre operação realizada exclusivamente em nome do mandatário (IEX), em completo desrespeito ao mandato outorgado; c) os negócios dos autos teriam sido praticados pela empresa J&amp;B, que jamais teve qualquer vínculo com a União Alternativa. II. Não constatados os alegados vícios na decisão ora revista, a qual elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese jurídica contrária aos interesses da parte embargante: a) a alegação de que a operação realizada entre a parte consumidora e a correspondente cambiária (compra de moeda estrangeira para entrega futura) é vedada pelo BACEN, não elide a responsabilidade da instituição contratante, porquanto, além de garantir “o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, é seu dever instituir controle e fiscalizar eventuais irregularidades (Resolução 3.954/2011 - BACEN, artigos 2o, 4o, 8o, inciso IX e 14). Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1325429, DJE: 24/3/2021; 6a Turma Cível, acórdão 1321532, DJE: 18/3/2021; 3a Turma Recursal, acórdãos 1331868 e 1331776, DJE: 23/4/2021. (item II, alínea H da ementa originária); b) o correspondente cambiário atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que, por sua vez, assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários, “à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações” (Resolução 3.954/2011 - BACEN, art. 2o) (item II, alínea D da ementa originária); c) as provas produzidas demonstram que: (i) a partir de 17.02.2020 a União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. passou a figurar como correspondente de ações de câmbio da IEX, conforme contrato de convênio celebrado entre as partes e informação emitida pela área técnica do Banco Central (id 40382616/17); (ii) a consumidora teria realizado pagamento atinente à aquisição de euros no importe de R$ 4.700,00, em 02.3.2020, cuja entrega estaria agendada para 09.7.2020 (id 40381970/71); (iii) a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda, a despeito de ter recebido o respectivo valor, não cumpriu sua obrigação contratual de entrega da moeda estrangeira. (item II, alínea G da ementa originária). III. Além disso, o julgador não está obrigadoa responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). IV. E a apreciação da matéria (devida e suficientemente fundamentada) de forma diversa da preconizada pela parte embargante não configuraausênciadefundamentação. V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/1995 c/c Código de Processo Civil, art. 1.022, I e II). VII. Improvidos os embargos declaratórios. A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, incisos II e XXXII e art. 59 da Constituição Federal. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não participou do negócio celebrado entre os autores e a empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS. Alega que o contrato celebrado é nulo e que o acórdão vergastado tutela o consumidor na realização de um negócio ilegal. Sustenta a existência de repercussão geral. Sem contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido ao ID 44696811. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). De outro norte, cumpre ressaltar que, para chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Ademais, constata-se que a questão de fundo disposta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como instrumento hábil a dar ensejo à admissibilidade do recurso extraordinário. Assim, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 3 de maio de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal